Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de Declaração. Erro Material. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em questão.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão de Julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo autor com o objetivo de reformar decisão que indeferiu a antecipação de tutela que buscava suspender a exigibilidade de tributo pelo Agravado. Em suas razões recursais aduz que o acórdão deve ser reformado, para que seja declarada a perda do objeto do recurso.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de erro material no acórdão por não ter reconhecido a perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão de prolação de sentença nos autos originais antes do julgamento daquele recurso.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em erro material na decisão recorrida.
6. Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento possuía como objeto a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. O acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento manteve a decisão recorrida, entendendo não se hipótese de concessão da benesse pleiteada antes da prolação da sentença.
7. Sendo assim, é possível concluir que o julgamento do Agravo em nada alterou o curso processual, não havendo que se falar em perda do objeto do Agravo, tampouco há utilidade jurídica na reforma da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.